Tribunal: STF
Processo: ARE 1495986
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Affonso Gismonti Soares, em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V E VIII, DO CPC DE 2015. REFLEXOS DE HORAS EXTRAS SOBRE AS FOLGAS COMPENSATÓRIAS DOS PETROLEIROS (ART. 3º DA LEI Nº 5.511/72). VIOLAÇÃO DO ART. 7°, XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. É firme nesta Corte Superior a compreensão de que as folgas previstas na Lei n.º 5.811/72 têm o objetivo de compensar a jornada especial a que submetidos os petroleiros, e são consideradas dias úteis não trabalhados, não se confundindo com o repouso semanal remunerado previsto na Lei n.º 605/49, o que afasta a aplicação da Súmula n.º 172 do Tribunal Superior do Trabalho. 2. O TRT, ao permitir, na ação matriz, que as horas extras habitualmente prestadas no regime de turnos ininterruptos de revezamento, de que trata a Lei n° 5.811/72, repercutam nas folgas compensatórias, violou o art. 7º, XV, da Constituição da República. Recurso ordinário conhecido e provido.”



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 7º, XV, e 97 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 97 da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Ademais, ambas as Turmas desta Suprema Corte possuem orientação firmada no sentido de que a matéria tratada no apelo extremo não alcança estatura constitucional, porquanto dependente da análise da legislação infraconstitucional aplicável, e do revolvimento do quadro fático delineado, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. REGIME DE TURNOS DE REVEZAMENTO. FOLGAS E REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. REFLEXOS DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS. LEIS 605/1949 E 5.811/1972. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1109120 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 07-05-2018)



    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PETROLEIROS. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. FOLGAS COMPENSATÓRIAS. REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ARTS. 1º E 7º DA LEI Nº 5.811/72 E 1º DA LEI Nº 605/49. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1223305 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 11-12-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. LEIS 605/1949 E 5.811/1972. EMPREGADO. PETROBRÁS. SÚMULA 172 DO TST. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. II – Esta Corte entende incabível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1003716 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 11-04-2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente